Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios.
2. Ausente qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.